Tribunal: TJDFT
Processo: 0705088-77.2022.8.07.0020
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:
Apelação Cível. Alienação fiduciária em garantia - DL 911/69. Falta de comprovação da mora. Indeferimento da inicial.
Notificação extrajudicial remetida ao endereço do contrato e devolvida com a informação “ausente” não tem o condão de comprovar a constituição em mora.